Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001325-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - CPF: 042.574.731-00 (ADVOGADO), JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA - CPF: 240.585.211-04 (EMBARGANTE), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGADA OMISSÃO PERTINENTE AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, ART. 386, VII, DO CPP E AMPLA DEFESA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. TEMA 339/STF. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, mantendo a condenação do revisionando à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, c.c. § 4º, I e III, da Lei n. 9.455/97). O embargante alega omissão no julgado quanto à análise do princípio
in dubio pro reo
, do art. 386, VII, do CPP e da violação à ampla defesa pela valoração de interrogatório judicial como elemento de prova.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) à aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ao art. 386, VII, do CPP e à utilização do interrogatório judicial como prova em desfavor do revisionando.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos exatos termos do art. 619, do CPP, não servindo como meio para reexame de mérito ou rediscussão de matéria já decidida.

2. O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão relevante, tendo enfrentado, de forma clara e suficiente, os fundamentos da impugnação revisional, inclusive quanto a admissão, mas insuficiência da nova prova produzida em sede de justificação criminal.

3. A retratação da vítima e os depoimentos colhidos posteriormente em sede de justificação criminal foram devidamente analisados, sendo afastada sua aptidão para desconstituir o juízo de certeza formado na ação penal originária (condenação ratificada em grau de apelação), em razão de seu isolamento e inconsistência frente aos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive o interrogatório judicial do réu.

4. Conforme jurisprudência do STF e STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos legais quando a matéria já tenha sido suficientemente enfrentada.

5. A tese defensiva que revela haver o mero descontentamento com a decisão colegiada escapa da via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera retratação da vítima em justificação criminal, desacompanhada de elementos probatórios autônomos, não constitui prova nova suficiente à desconstituição da condenação penal. 2. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação. 3. A utilização do interrogatório judicial como elemento de corroboração não viola a ampla defesa, desde que inserido em um conjunto probatório harmônico. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 5. A omissão apta a justificar a interposição de Embargos de Declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante, e não a mera discordância da parte com a fundamentação e conclusão adotada pelo órgão julgador”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 386, VII, 619 e 621, III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 339.
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/11/2022; AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023; AgRg no AREsp n. 2.372.182/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03/06/2025.
TJMT
– N.U 1017707-20.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ LINDOMAR GAMA DA FONSECA
contra o acórdão deste Sodalício que julgou improcedente a ação revisional,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da
11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT), que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, c.c. § 4º, I e III, da Lei n. 9.455/97),conforme decisão colegiada que se vê no Id. 300743399.

Em suas razões (Id. 302138394) o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao deixar de se manifestar sobre argumentos pertinentes à aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o reconhecimento da ampla defesa e o interrogatório judicial como meio de defesa, bem como a necessidade de aplicação do art. 386, VII, do CPP, tendo em vista a ausência de prova suficiente para a manutenção da condenação.

Aduz que os depoimentos colhidos em sede de justificação criminal, quando houve a retratação da vítima, aliado aos depoimentos de seu próprio filho, bem como do revisionando, mostraram-se suficiente para instaurar dúvida razoável quanto à autoria do crime imputado, o que demandaria a reforma da decisão condenatória.

Afirma que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a fragilidade dos novos depoimentos e, ainda assim, atribuir maior valor ao interrogatório judicial do revisionando, sem considerar sua natureza defensiva e o contexto processual em que foi produzido. Ressalta que o interrogatório, por sua essência, não pode ser utilizado como único fundamento para desconstituir provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com esses argumentos requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para que o acórdão seja integrado com manifestação expressa quanto: (i) ao princípio
in dubio pro reo
; (ii) à aplicação do art. 386, VII, do CPP; e (iii) ao reconhecimento da violação ao direito à ampla defesa pela utilização do interrogatório como elemento probatório em desfavor do revisionando, para fins de prequestionamento, inclusive com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais às instâncias superiores.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que entre a data de registro de ciência do acordão (aba “expedientes” do sistema PJe) e a interposição dos aclaratórios (Id. 298250861), não decorreu o prazo a que alude o art. 619, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
JOSÉ LINDOMAR GAMA DA FONSECA
contra o acórdão deste Sodalício que, julgou improcedente o pedido revisional.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
SURGIMENTO DE NOVA PROVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISIONAL IMPROCEDENTE. I. Caso em exame: Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando desconstituir acórdão que manteve a condenação do revisionando, pela prática do crime de tortura (art. 1°, I, “a”, c.c. § 4°, I e III, da Lei n. 9.455/97), fixada definitivamente em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão. A defesa sustenta o surgimento de nova prova que afastaria a autoria delitiva, com a retratação da vítima e testemunha em justificação criminal. Aduz ainda a inobservância do art. 226, do CPP, no reconhecimento fotográfico diante da existência de nova orientação jurisprudencial sobre a matéria. II.
Questão em discussão:
Há duas questões a serem analisadas: (i) se a alegada inobservância ao art. 226 do CPP diante de eventual mudança jurisprudencial justificam a revisão da condenação e (ii)
se a retratação da vítima e testemunha em justificação criminal constitui prova nova hábil a autorizar a rescisão do julgado
. III. Razões de decidir: 1. O reconhecimento fotográfico foi analisado nas instâncias ordinárias, sendo afastada a alegação de nulidade, pois, à época, prevalecia o entendimento de que as disposições do art. 226 do CPP têm caráter recomendatório. Alterações jurisprudenciais posteriores não constituem fundamento para revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. A coisa julgada, aliás, possui proteção constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/88), não podendo ser afastada por meras alterações interpretativas posteriores. 2.
A revisão criminal possui caráter excepcional e exige prova nova inequívoca e independente, capaz de demonstrar erro judicial manifesto. A retratação da vítima após anos do trânsito em julgado, desacompanhada de outros elementos de corroboração, não se mostra suficiente para afastar a condenação firmada com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório
. 3. O depoimento da vítima e demais provas produzidas no processo originário evidenciaram a materialidade e autoria delitiva, reforçando a higidez da condenação. 4.
O próprio acusado/revisionando já havia admitido, quando de seu interrogatório judicial, ter participado da detenção da vítima e sua condução até o destacamento policial, na qual foi mantido sob indevida custódia até o dia seguinte, versão totalmente oposta à obtida em sede de justificação criminal, pelo que inexistindo qualquer justificativa plausível para alteração da versão firmada e com base em outros elementos nos autos, não denota credibilidade/fidelidade a ponto de ensejar a absolvição do réu
, ora revisionando. IV. Dispositivo e Tese: Revisão Criminal improcedente. Tese de julgamento: “1. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de desconstituir coisa julgada, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2.
A retratação da vítima após o trânsito em julgado, desacompanhada de elementos probatórios autônomos, não constitui prova nova suficiente para desconstituir condenação penal
”. (...). (grifos meus) (Id. 300743399).

No caso dos autos, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal.

No que pertine à suposta omissão quanto ao princípio
in dubio pro reo
e ampla defesa destaco que a alegada ofensa aos aludidos princípios sequer aparecem na inicial do pedido revisional de Id. 263661291.

De toda forma, a decisão colegiada deste Sodalício foi clara ao registrar que a nova prova apresentada na revisão criminal (retratação da vítima e seu filho e os testemunhos colhidos em ação de justificação criminal) não se mostrou idônea, coerente ou suficiente para desconstituir o juízo de certeza formado na ação penal originária. Vejamos o seguinte trecho extraído do acórdão:

O revisionando apresenta o surgimento de nova prova no sentido de afastar a autoria delitiva que lhe foi imputada, sendo que
as vítimas apresentaram depoimento em sede de justificação criminal, no sentido de que o revisionando foi o único policial que os ajudou
, o que comprova o equívoco do édito condenatório.

(...) traz à colação
os depoimentos da vítima e informante (filho da vítima) obtidos em sede de justificação criminal
, aduzindo que o teor destes
demonstra o equívoco na condenação, já que reconheceram que o revisionando não tem relação com os fatos
.

(...).

O revisionando
propôs ação de justificação criminal
objetivando a produção cautelar de provas judiciais,
a fim de instruir a presente ação revisional, no caso, com a retração da vítima (prova oral)
.

Verifico que
na origem o Juízo entendeu pela necessidade da produção da prova, deferiu o pleito e designou audiência de justificação
, realizada na data de 23/05/2024,
oportunidade em que foram ouvidas as pessoas de Arlindo Inácio da Silva (vítima) e Lauro Alves da Silva (filho da vítima), além do próprio requerente, ora revisionando, tal como se vê na Ata de Audiência acostada no Id. 263661765 – p. 1033-1035
, sendo homologada, sem exame de mérito, a prova produzida.

As oitivas foram gravadas em sistema áudio visual, de onde se extrai, em síntese, as seguintes narrativas:

(...) lembro que fui muito judiciado (...), passei uma noite amarrado no pé de uma cama apanhando (...). Esse José Lindomar eu vi ele só no outro dia. Quando me pegaram levaram eu pro Paredão, me amarraram passei a noite toda apanhando, até sacolinha colocaram em mim (...) ai que meu filho e meu cunhado saíram pra ver se me achava, desceram pra fazenda do meu genro e junto com ele foram pra Barra do Garças. Daí meu filho recebeu uma mensagem sobre uma caminhonete suspeita que teria passado em um posto com três pessoas dentro. Meu filho identificou o veículo estacionado no destacamento. (...)
O José Lindomar foi o homem que salvou minha vida. Se não fosse ele eu não existia aqui hoje não. Ele não teve nenhum envolvimento de nada. Eu só vi o Lindomar esse dia que ele levou os meninos (meu filho, meu genro e meu cunhado) lá no destacamento
(...). Fiquei sabendo que jogaram toda a culpa nesse homem.
Eu devo essa fineza pra ele (...) se não fosse esse homem ai eu não estava aqui hoje não
(...).
O depoimento que prestei lá em 2005 não vale não
, eu estava deprimido (...)
, na delegacia não foi apresentado qualquer suspeito para reconhecimento, apenas fotografias, mas nunca viu foto do José Lindomar nos documentos
(...). [Arlindo Inácio da Silva (vítima) – Id. 263661766] (grifos meus).

(...) foi num final de semana eu recebi uma ligação de um tio informando que três policiais teriam levado seu pai, Arlindo. Eu fui procurar na Polícia Civil e Militar de Poxoréu, ninguém soube informar sobre meu pai. (...) recebi uma mensagem com a descrição de uma caminhonete suspeita, a qual identificada quando a gente estava passando no destacamento de polícia do Paredão. Ai
meu cunhado falou que conhecia um policial e ele poderia falar pra nós o que estava acontecendo. Foi quando nós fomos na cada do Lindomar (era de madrugada) ele nos atendeu e colocou a farda dele e acompanhou a gente e quando a gente chegou lá, encontrou o pai machucado e detido pelo pessoal que pegou ele
.
Se não fosse o Lindomar ter ido com a gente lá, nem eu nem meu pai teria ficado vivo, porque quando a gente chegou no destacamento do Paredão

eu também acabei sendo apreendido por aqueles policiais
. Eles algemaram e eu meu pai, colocaram numa caminhonete D-20 deles e levaram pra Barra do Garças. Que no caminho para Barra do Garças, próximo de General Carneiro, o veículo deu problemas no motor, momento em que os agressores ligaram para a polícia, que enviou uma viatura só com um policial. Esse policial ficou questionando eles, mas, ainda assim, foram levados para a delegacia, onde o escrivão se recusou a registrar o boletim de ocorrência. Afirmou que ficaram sem dinheiro e sem ter a quem recorrer, até conseguirem ligar para um amigo que os ajudou a retornar para casa.
Que o papel de Lindomar no ocorrido foi o de prestar auxílio na busca por seu pai
. (...)
Que o reconhecimento dos suspeitos não ocorreu na delegacia, mas depois, uns dois meses depois, no Fórum de Poxoréu, é que mostraram fotografias preto e branco
.
Que duas fotos era dos dois policiais que fizeram a captura e a agressão, mas que ficou faltando identificar o terceiro
.
Não se recorda de ter sido apresentada foto de José Lindomar para reconhecimento
. [Lauro Alves da Silva (filho da vítima) – Id. 263661770] (grifos meus).

Por sua vez, o requerente
José Lindomar Gama da Fonseca
(ora revisionando) também ouvido naquela oportunidade, asseverou:

(...) negou ter realizado a detenção da vítima Arlindo e de seu filho Lauro. Relatou que só tomou conhecimento da inclusão de seu nome na ocorrência quando foi intimado pela Polícia Civil meses depois dos fatos. Acredita que sua inclusão no caso decorreu do fato de ter auxiliado Lauro na busca por seu pai. Narrou que, ao ser procurado por Lauro em sua residência, colocou seu uniforme e os acompanhou até o destacamento, onde encontraram a vítima. Ressaltou que não participou das agressões contra Arlindo nem do seu transporte até Barra do Garças. (Id. 263661770).

(...).

De fato,
a vítima ofertou nova versão do ocorrido, na qual em audiência de justificação afirmou que não estaria vivo se não fosse o apoio do ora revisionando, destacando que ele não teve nenhum envolvimento com o ocorrido
, afirmando também que não era nenhum dos três policiais que o abordaram e o torturaram naquela ocasião.

Ademais,
o filho da vítima confirmou que procurou o revisionando para que ele pudesse auxiliar no caso, tendo declarado que foi até a casa de Lindomar, momento em que ele teria colocado a sua farda e os acompanhado até o destacamento policial
, quando então encontraram a vítima junto com os demais policiais que o haviam abordado.

É certo que
nova versão apresentada pela vítima não conduz automaticamente à absolvição do réu/revisionando. Ainda que homologada a prova em sede de justificação criminal, compete ao Tribunal analisar a validade da nova prova apresentada para fins de revisão criminal
.

Nesse contexto,
extrai-se do acórdão deste Sodalício trechos do depoimento do réu José Lindomar (ora revisionando) quando ouvido em juízo, sendo que ele

teria confirmado que participou da prisão da vítima
, confira-se:

Ouvidos na fase judicial
,
os apelantes negaram
a prática do crime,
contudo

ambos confirmam que fizeram a detenção da vítima
, mas que não foi na cidade de Poxoréo, como posto na denúncia e narrado pelo ofendido,
que conduziram ele ao destacamento da Polícia Militar de Paredão do Leste, bem como confirmam que lá permaneceram com o ofendido por várias horas, em seguida levaram para a Delegacia de Polícia de Barra do Garças-MT
. Questionados pelo juízo, ambos os recorrentes confirmaram que a vítima ficou detida de um dia para o outro no destacamento da polícia militar, sem haver prisão em flagrante, mandado de prisão ou qualquer ordem emanada por autoridade judicial.

Verbis
as declarações dos
apelantes JOSÉ
e ALBERTO em juízo:

JUIZ: no dia 20/08/2005, por volta das oito horas o senhor estava de serviço?

JOSÉ LINDOMAR
:
Sim

JUIZ:
o senhor atendeu uma ocorrência, por volta das 8horas?

JOSÉ LINDOMAR: sim
, chegou ao nosso conhecimento, através de REALINO, que um suspeito de ter furtado a fazenda dele se encontrava próximo ao paredão... ele Realinho falou ARLINDO que é o suspeito de ter furtado a minha fazenda...
deslocamos até o local, fizemos a detenção do mesmo, trouxemos ele pro destacamento, ele confessou o crime, e junto com ele seu filho, só que o filho dele não estava presente... o filho dele não tava, chegou depois... no outro dia
.

JUIZ: E o seu ARLINDO ficou no quartel de horas até que horas?

JOSÉ LINDOMAR: Das 10h até o outro dia.

JUIZ: porque ficou no quartel esse tempo todo?

JOSÉ LINDOMAR
: porque
a gente tinha que trazer o filho dele junto eu ele tinha declarado que tinha furtado a fazendo junto com seu filho, e o filho dele era pra chegar no período da tarde, não chegou, foi chegar no outro dia
...

JUIZ: porque tinha que esperar o dia seguinte?

JOSÉ LINDOMAR
: porque
a gente tinha que trazer o outro suspeito
...

JUIZ:

e o outro suspeito estava aonde?

JOSÉ LINDOMAR: ... não sei onde que ele tava , só sei que ele ligou pro filho, pra gente conduzir os dois pra Barra do Garças

JUIZ: me dia uma coisa, o seu ARLINDO foi preso em flagrante ou tinha ordem de prisão?

JOSÉ LINDOMAR
:
Não, ele não foi preso em flagrante.. não tinha ordem de prisão
.

JUIZ:
em relação ao filho tinha ordem de prisão?

JOSÉ LINDOMAR
:
não senhor.

(...) aí no outro dia conduzimos seu Arlindo e o filho até Barra do Garças e entregue na delegacia sem lesões corporais
...

JUIZ: e aí...

JOSÉ LINDOMAR:
voltamos pro destacamento
.

JUIZ: segundo a denúncia, o seu ARLINDO foi privado de liberdade mediante sequestro e levado pro distrito do paredão onde foi algemado no destacamento... lá foi constrangido mediante violência e grave ameaça para confessar a prática de um furto, o senhor sabe de alguém que posse ter praticado essa conduta?

JOSÉ LINDOMAR: Não senhor... não presenciei nenhum mal trato da parte dos policiais militares com esse ARLINDO.

JUIZ: A Autoridade Policial determinou fosse realizado exame de lesões e teria algumas lesões... o senhor sabe como essas lesões surgiram?

JOSÉ LINDOMAR: não senhor.

MP
:
A partir do momento que foi entregue os dois acusados até a doutora DÉBORA, dali pra frente qual foi a postura do senhor?

JOSÉ LINDOMAR
:
retornamos a mesma hora... entregamos e já retornamos... pensamento meu é que ele tentou fazer tudo isso aí pra se safar... a partir do momento que fizemos a detenção dele eu não presenciei nenhum policial bater nele... ele ficou no alojamento sentado...” (Interrogatório do réu JOSÉ LINDOMAR: em juízo – pag. 382-PDF)
. (grifos meus) (Id. 263661761 p 528-351).

Percebe-se que
em justificação criminal a vítima, testemunha e o próprio réu/revisionando alegam que este último não estava no destacamento, não efetuou a detenção da vítima e só apareceu no destacamento de Paredão porque Lauro (filho da vítima), o cunhado e o genro, foram lhe buscar em sua residência, fato que indica que apenas neste momento o revisionando soube do que estava acontecendo no destacamento
.

Então porque essa não foi a versão apresentada pelo revisionando na época?

Ao contrário disso,
embora o revisionando tenha negado a prática de maus tratos, confirmou que participou da detenção da vítima, que estava no destacamento policial e que Lauro (filho da vítima e também acusado de roubo de gado) só chegou no dia seguinte ao destacamento policial
.

Também se extrai do acórdão o que Lauro (filho da vítima) havia narrado na época que:

(...) conseguimos identificar o carro deles, era uma D-20 branca ... quando a gente chegou de manhã cedinho a gente viu a caminhonete a gente parou lá eles tavam parados perto de um estacionamento...
o policial do destacamento foi lá atender a gente... a gente começou a contar os fatos pra ele, o que tinha acontecido... ai ele falou chegou uns policial de barra do Garça com um senhor mesmo essa noite, a tarde de ontem
... eu falei que eu era o filho...
ei ele falou então vocês dois estão presos
... (...).
(Depoimento de LAURO – pag. 382-PDF)
.

Insta consignar que LAURO, confirmou a presença dos réus (mídia – em 07min e 43seg), assim como a vítima confirmou em seu depoimento supra a presença dos réus, como sendo as pessoas que foi até o local onde trabalhava e lhe encaminhou para o destacamento, fato que não é desmentido pelos recorrentes
, como também ressai de seus interrogatórios em juízo. (grifos meus) (Id. 263661761 – p. 533-534).

(...) a condenação registra que
os réus Alberto Cavalcante e José Lindomar confirmaram em seus interrogatórios judiciais que foram eles quem detiveram a vítima Arlindo lnácio da Silva no dia 20.5.2005
, corroborando, em consonância com o termo de reconhecimento fotográfico, portanto a condenação foi lastreada em declarações da vítima, ou seja, em prova testemunhal nas fases extrajudicial e judicial e demais elementos carreados nos autos.

Diante desse quadro, a nova prova obtiva consistente na retração da vítima e testemunha, ao afirmarem que a participação do revisionando se deu apenas na condição de apoio à vítima e que ele não teria participado da tortura que lhe foi imputada na origem, não se mostra suficiente
para eximi-lo da condenação que lhe foi imposta.

A alegada violação à ampla defesa em decorrência da valoração de interrogatório judicial como elemento de prova não se sustenta, pois conquanto a disciplina do interrogatório confira caráter de meio de defesa, é certo que nada obsta que seu conteúdo possa ser utilizado pelo julgador como elemento de convicção, assumindo característica de “meio de prova”.

Perfilhando esse entendimento:

(...) Não se desconhece a celeuma existente na doutrina a respeito da
natureza jurídica do interrogatório, porém, de acordo com a interpretação literal e topográfica do Código de Processo Penal, prevalece o enquadramento do interrogatório como meio de prova
. Portanto,
não há como entender que a decisão
dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, se a tese defensiva é respaldada pelo
interrogatório
, que
é meio típico de prova previsto no CPP e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial
. (...) (STJ – AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/11/2022, DJe de 16/11/2022) (grifos meus).

(...) Assente o entendimento de que
o interrogatório, além de instrumento de autodefesa, é meio de prova
. (...). (STJ – AgRg no AREsp n. 2.372.182/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03/06/
2025
, DJEN de 02/07/
2025
) (grifos meus).

Ao contrário do que sustentado em sede de aclaratórios, ao julgar improcedente o pedido revisional, este Sodalício não se valeu de mera prova firmada em fase inquisitorial, mas de prova ratificada em juízo e submetida ao contraditório e ampla defesa.

Como bem consignado na decisão colegiada, repriso o entendimento jurisprudencial para reafirmar a conclusão no sentido de que:

(...)
Não é automática a absolvição do réu em revisão criminal, quando a vítima por meio de justificação criminal, retrata-se, devendo o novo depoimento ser confrontado com as demais provas colhidas na fase instrutória em Juízo
. 2. Na hipótese, a fundamentação do acórdão estadual está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, ao expor a conclusão de que
não há falar em absolvição do réu, diante da retratação da vítima, em sede de justificação judicial, em razão dos novos relatos se encontrarem em dissintonia com os demais elementos existentes na ação penal com trânsito em julgado
. (...). (AgRg no AREsp n. 2.663.300/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
NOVAS PROVAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O decreto condenatório está amparado em conjunto probatório robusto, em especial o laudo traumatológico conclusivo quanto à lesões sofridas pela vítima. 3.
Não tendo sido a condenação fundamentada apenas na palavra da vítima, mas também nas demais provas produzidas na instrução processual, a manutenção da condenação é a medida que se impõe
. (...). (TJPE - RVCR: 00116823520218179000, Rel. ISAIAS ANDRADE LINS NETO, 2ª CCRIM, j. em 31/12/2022) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 217-A,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 71,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
NOVAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PROVA INSUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
Novo depoimento da vítima, depois de mais de cinco anos da prática dos ilícitos mostra-se insuficiente para alterar o juízo condenatório, proclamado com base no conjunto probatório existente e ratificado em grau de apelação
, sem olvidar de que a conclusão havida anteriormente, não encontra lastro exclusivamente na prova oral, mas também em exame pericial. (N.U 1017707-20.2019.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL -
CRIME DE TORTURA - PROVA NOVA EM JUSTIFICAÇÃO - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA
- MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
Deve ser mantida a condenação se a prova nova trazida, constituída em ação de justificação, não se mostrou apta à revisão da decisão já transitada em julgado, tratando-se de retratação da vítima levada a efeito no intento de isentar o peticionário da responsabilidade criminal
.(TJMG - RVCR: 10000170873293000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 03/09/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) (grifos meus).

No que pertine ao prequestionamento, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ é no sentido de que não se exige a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que foi cumprido a contento na hipótese dos autos.

Nesse ponto, importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos meus).

Também não há que se falar em omissão ao art. 386, VII, do CPP. A defesa busca a reforma da decisão ao argumento de que não mais subsistem provas para sustentar o édito condenatório. Contudo, este Tribunal concluiu que, não obstante a vinda de nova prova oral (em sede de justificação criminal), esta não se revelou suficiente para desconstituir o édito condenatório, o que, por corolário lógico, afasta a aplicação do art. 386, VII, do CPP, já que se preservou a suficiência probatória que fundamentou a condenação do réu, ora embargante.

Como se depreende do acórdão embargado, todos os pontos mencionados foram devidamente enfrentados, ao seu modo, por esta Câmara julgadora, o que afasta qualquer alegação de omissão na decisão colegiada. Portanto, se ausentes os vícios elencados no art. 619, do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

No caso em tela, se a conclusão do julgado dirimiu de forma clara e fundamentada, todavia, de maneira que não agradou integralmente a parte embargante, fica nítido que os presentes aclaratórios possuem apenas o propósito de rediscutir questão já amplamente apreciada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito, nesse sentido:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”, UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS
- JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0106633-62.2017.8.11.0000). (...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no REsp n. 1862573/ES).
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp n. 1765917/CE).
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 109.858/SP; TJMT, EDcl n. 6197/2015). (N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025